Tribunal: CARF
Processo: 13005.901738/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.901738/2008-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.538 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de maio de 2020
Recorrente
MOINHO TAQUARIENSE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. TRIBUTO DETERMINADO
SOBRE A BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO
COSIT No 2, DE 2018.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670,de
2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a
estimativas. Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes
decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de
cobrança.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que
a compensação dos débitos não foi homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário para aplicação das determinações do Parecer
Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.901738/2008-53
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.538 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.901738/2008-53

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-55.986, proferido pela 15a
Turma da DRJ/ RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, ofertada pela
Recorrente.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcrevo a seguir o relatório
que apoiou o acórdão de piso, o qual será complementado adiante:
Trata-se da Declaração de Compensação Eletrônica no 11441.94285.271106.1.7.02-
1800, apresentada pela interessada em epígrafe para compensação de débitos próprios
com crédito relativo a Saldo Negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário 2002
(exercício 2003), no valor originário na data da transmissão de R$ 7.978,85.
Conforme Despacho Decisório Eletrônico (DDE) no de rastreamento 783778656, de
26/08/2008, o direito creditório não foi reconhecido e as compensações não foram
homologadas, diante da divergência entre o valor do saldo negativo informado na
DCOMP (R$ 7.978,85) e aquele constante da DIPJ (R$ 18.686,31).
A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório, por via postal, em 03/09/2008.
Em 03/10/2008, a interessada apresentou manifestação de inconformidade, protestando
pelo cômputo na determinação do saldo negativo das estimativas de out/02 (R$
13.249,86) e nov/02 (R$ 10.098,44), as quais foram depositadas judicialmente nos autos
do MS no 2002.71.08.006757-9, acrescentando a informação de que foi retificada a
DCTF.
Mediante Acórdão no 12-35.559 – 2a Turma DRJ/RJ1, de 10/02/2011, o DDE foi
declarado nulo, aguardando-se nova decisão. A contribuinte foi cientificada desta
decisão, por via postal, em 15/03/2011.
Em 24/03/2011, a pessoa jurídica apresentou petição acompanhada de documentos
informando sobre a desistência do MS no 2002.71.08.006757-9 para adesão ao
parcelamento de que trata a Lei no 11.941/09, esclarecendo que autorizou a conversão
em renda dos valores de estimativa depositados em Juízo, protestando, ao final, pelo
prazo de 30 (trinta) dias para entrega de certidão narratória.
Conforme Despacho Decisório DRF/SCS/SAORT no 101/2011, de 12/04/2011 (fls.
187/196), o direito creditório não foi reconhecido e as compensações não foram
homologadas, sob fundamento de que depósito judicial efetuado com vistas à suspensão
da exigibilidade da estimativa apurada não pode ser computado na composição do saldo
negativo. A interessada foi cientificada desse Despacho Decisório, por via postal, em
20/04/2011.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.538 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.901738/2008-53

Em 20/05/2011, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
acompanhada de documentos, dizendo que, nos termos do art. 156, VI, do CTN, a
conversão do depósito em renda extingue o crédito tributário, de forma que, “uma vez
realizado o depósito judicial o mesmo deve ser considerado para todos os fins como se
pagamento fosse, não podendo ser excluído da apuração de ajuste anual do IRPJ, já
que uma vez julgada improcedente a ação os valores depositados serão convertidos em
renda em favor da União Federal”.
A corroborar sua conclusão informa que aderiu ao parcelamento da Lei no 11.941/09
“tendo incluído os créditos tributários da CSLL e do IRPJ no referido parcelamento
especial, já tendo solicitada a conversão em renda em favor da União Federal dos
depósitos judiciais efetuados”.
Ressalta que a compensação realizada limitou-se aos valores pagos através de DARF,
ou seja, ao valor de R$ 7.978,85, não havendo como aceitar os fundamentos de decidir,
à vista do disposto no II, §1o, do art. 6o da Lei no 9.430/96, e do art. 5o da IN SRF no
600/05.
Encerra protestando pela homologação das compensações declaradas.
Por sua vez, a DRJ analisou a manifestação de inconformidade da Recorrente e
julgou o pedido improcedente, não reconhecendo o direito creditório relativo ao saldo negativo
de IRPJ, relativo ao ano-calendário 2002 (exercício 2003), e, por conseguinte, não homologou as
compensações trazidas a litígio, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
ANTECIPAÇÕES. ESTIMATIVAS.
A restituição e/ou compensação de saldo negativo condiciona-se à demonstração da
certeza e da liquidez do direito.
A estimativa é antecipação do imposto devido no encerramento do período de apuração,
constituindo dedução desde que comprovada a sua extinção.
Mantém-se a glosa da estimativa para a qual não restou comprovada a extinção
mediante efetiva conversão em renda do depósito judicial efetuado e/ou quitação de
parcelamento realizado.
Indeferido o direito creditório, não se homologam as compensações declaradas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário,
alegando, em síntese, que:
(...)
II - DAS RAZÕES DA INCONFORMIDADE
1. A autoridade julgadora julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada, sob a alegação de que `(...)o depósito judicial não é pagamento, operando
apenas a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, somente se transformando
em pagamento definitivo mediante ordem judicial, na hipótese sentença favorável à
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.538 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.901738/2008-53

União FederaL (...)E a contribuinte não trouxe ao processo a prova da efetiva
conversão em renda do depósito judicial efetuado, mediante a apresentação de guia
DARF com código de receita específico.'
2. Ora, Senhores Julgadores, totalmente improcedente o argumento utilizado na decisão
ora atacada, vez que o artigo 156, inciso VI, do CTN é claro ao estabelecer que a
conversão de depósito em renda é causa extintiva do crédito tributário.
3. No caso em concreto, a recorrente, seguindo o disposto no artigo 32, parágrafo único
da Portaria conjunta SRF/PGFN no. 06/09, que disciplinou o parcelamento especial
instituído pela Lei no. 11.941/09, desistiu do mandado de segurança no.
2002.71.08.006757-9, solicitando a conversão em renda em favor da União Federal de
todos os dos depósitos judiciais efetuados no referido processo, tudo conforme
documentos já acostados no presente processo administrativo.
4. Se a conversão em renda em favor da União Federal até o presente momento não foi
realizada, não foi por culpa da recorrente que tomou todas as providências necessárias
para tal, mas sim, por culpa exclusiva da União Federal que reiteradamente vem
solicitado novos prazos para efetuar a consolidação dos débitos incluídos no
parcelamento especial da Lei no. 11.941/09.
5. A questão principal é que a recorrente expressamente desistiu do referido mandado de
segurança, acarretando a conversão em renda em favor da União Federal de todos os
depósitos realizados no mandado de segurança, pedido esse que é irreversível
independentemente da recorrente continuar pagando ou não o parcelamento.
6. Ressalta-se que não é só na hipótese da sentença ser favorável à União Federal que os
depósitos judiciais serão convertidos em renda em favor da União Federal, a conversão
em renda dos depósitos judiciais se dá também no caso de desistência da ação, como no
presente caso.
7. Uma vez realizado o depósito judicial o mesmo deve ser considerado para todos os
fins como se pagamento fosse, não podendo ser excluído da apuração do ajuste anual do
IRPJ, já que, a teor do artigo 156, inciso VI, do CTN, a conversão em renda em favor da
União Federal, é causa extintiva do crédito tributário.
8. Desta forma, .e imperiosa a aplicação no presente caso, do disposto no inciso II, do
parágrafo 1°, da Lei no 9.430/96, e, do artigo 5° da Instrução Normativa SRF 600/2005
que autorizam a restituição ou compensação dos saldos negativos do Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, confira-se:
"Lei no. 9.430/96 - Art. 6° O imposto devido, apurado na forma do art. 2°,
deverá ser pago até o último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1° O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subseqüente, se positivo, observado o disposto no §2°;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da
declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior."
"IN SRF 600/2005 - Art. 5° Os saldos negativos do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) poderão ser objeto de restituição:
I — na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subseqüente ao do encerramento do período de apuração;" (grifou-se)
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.538 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.901738/2008-53

9. Assim, urna vez demonstrado que houve o recolhimento efetivo do valor de R$
7.978,85, correspondente ao valor que se pretende compensar através da PER/COMP no
11441.94285.271106.1.7.02-1800, além do depósito no valor de R$ 23.348,30, no
mandado de segurança no. 2002.71.08.006757-9, valores esses que serão convertidos
em favor da União Federal, devido à adesão da empresa à Lei no. 11.941/09, impõe-se a
reforma da decisão administrativa aqui recorrida, para o efeito de se reconhecer a
existência de saldo negativo do IRPJ no ano calendário de 2002, no valor de R$
18.686,31, homologando-se, por via de conseqüência, a compensação declarada através
da PER/DCOMP 11441.94285.271106.1.7.02-1800, no valor de R$ 7.978,85.
III - DO PEDIDO
FACE AO EXPOSTO, requer digne-se Vossas Senhorias julgar procedente o presente
Recurso Voluntário, para o efeito de se reformar a decisão recorrida, homologando-se a
compensação declarada na PER/DCOMP no 11441.94285.271106.1.7.02-1800, eis que
demonstrada a existência de pagamentos realizados no ano calendário de 2002, a título
de IRPJ, através de DARFs, no valor de RS 7.978,85, bem corno a existência de saldo
negativo de IRPJ no referido exercício, devido aos depósitos judiciais realizados no
mandado de segurança no. 2002.71.08.006757- 9, no valor de R$ 23.348,30, que serão
convertidos em renda em favor da União Federal, por força da desistência do referido
processo judicial.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, os autos versam sobre Declaração de Compensação
Eletrônica no 11441.94285.271106.1.7.02-1800, apresentada pela interessada em epígrafe para
compensação de débitos próprios com crédito relativo a Saldo Negativo de IRPJ, relativo ao
ano-calendário 2002 (exercício 2003), no valor originário na data da transmissão de R$
7.978,85.
Ante a suposta falta da comprovação da extinção das estimativas do período em
discussão, o acórdão de piso manteve o não reconhecimento do direito creditório relativo ao
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002, bem como a não homologação das
compensações trazidas a litígio.
A Recorrente discordando da decisão citada, apresentou recurso voluntário
objetivando sua reforma e, ara tanto, alegou que, seguindo o disposto no artigo 43, parágrafo
único da Portaria Conjunta SRF/PGFN no 06/09, que disciplinou o parcelamento especial
instituído pela Lei no 11.941/09, desistiu do MS no 2002.71.08.006757-9, e-fl.48, no qual
questionava os artigos 42, 58 e 116 da Lei n° 8.981/95 e nos artigos 15 e 16 da Lei n° 9.065/95.
Argumentou, ainda, que na referida ação houve a realização de depósito judicial.
Este, por sua vez, de acordo com a Recorrente, deveria ser considerado, para todos os fins como
se pagamento fosse, não podendo ser excluído da apuração do ajuste anual do IRPJ, já que, a teor
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.538 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.901738/2008-53

do artigo 156, inciso VI, do CTN, a conversão em renda em favor da União Federal, é causa
extintiva do crédito tributário. Ressalta que não pode ser penalizada se ainda não ocorreu essa
conversão e que, deste modo, faria jus à homologação da compensação declarada em
Per/DComp, ora em litígio.
Inicialmente, é importante esclarecer que a conversão de depósito judicial em
renda da União não é condição de procedibilidade do rito previsto no art. 74 da Lei no 9430, de
27 de dezembro de 1996.
Destarte, questão limita-se à necessidade de comprovação da liquidez e
certeza do direito creditório informado na declaração de compensação Acerca da discussão
necessário se faz tecer algumas observações.
O Per/DComp1 delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias suscitada dada a
concentração dos atos em momento oportuno.
A apresentação da prova documental em momento processual posterior é possível
desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
O julgador orientando-se pelo princípio da verdade material na apreciação da
prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional decidindo com base
nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que
apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos
administrativos em que foi afastada a possibilidade de homologação da compensação dos

1 O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB, passível de restituição, pode utilizá-
lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a compensação somente pode ser efetivada por meio de
declaração e com créditos e débitos próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior
homologação. Também os pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação,
retroagindo à data do protocolo (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art. 74 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto
de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que a Per/DComp constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. O prazo para homologação
tácita da compensação dos débitos declarados é de cinco anos, contados da data da entrega do Per/DComp e a
ciência do Despacho Decisório. Ademais, este procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o do Decreto-
Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003). Os diplomas normativos de regências da matéria, quais sejam o art. 170 do
Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, deixam clara a necessidade da
existência de direto creditório líquido e certo no momento da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito
confessado encontrar-se-ia extinto sob condição resolutória da ulterior homologação.

Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.538 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.901738/2008-53

débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170 do Código Tributário Nacional e
art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais.
Para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um cuidadoso
exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente essencial verificar a
precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório pela legislação fiscal
específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de
dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37
da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Assim, cabe à Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com
outros elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das
disposições legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007).
Ademais, a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor dos incentivos
fiscais previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre
receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ determinado sobre a base
de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de
determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração,
ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Por seu turno, o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018,
prevê que até 31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada
compensado pode ser considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que
pode ser exigido como tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670,de 2018, que
passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.538 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.901738/2008-53

cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for
prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto
de manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes
quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título
de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação; não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido; (Grifou-se)
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança; (grifo acrescentado)
Neste cenário, entendo que pedido inicial da Recorrente pode ser analisado,
uma vez que se refere à direito superveniente, pois “a confissão em DCTF/Dcomp constitui
o crédito tributário”, conforme o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de
2018. Exatamente como no presente caso em que os débitos de estimativas estão
confessados em DCTF, e-fls. 168-171. Logo, o requisito em questão, referente à integração
no saldo negativo, está preenchido.
Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da
Per/DComp com base em pagamento indevido de estimativa, impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em preclusão do direito de a Fazenda
Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.538 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.901738/2008-53

complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa
desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Ante o exposto, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
aplicação das determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, para
fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital